Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-15.2023.8.11.0024
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001488-15.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILAS GOMES FERREIRA - CPF: 078.520.371-00 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001488-15.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.o 1001488-15.2023.8.11.0024

Recorrente:
Silas Gomes Ferreira

Recorrida
: Decolar.com Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PACOTE DE VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001488-15.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.o 1001488-15.2023.8.11.0024

Recorrente:
Silas Gomes Ferreira

Recorrida
: Decolar.com. Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Silas Gomes Ferreira.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

237475679
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

237475688): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 237475698): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001488-15.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.o 1001488-15.2023.8.11.0024

Recorrente:
Silas Gomes Ferreira

Recorrida
: Decolar.com.Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Silas Gomes Ferreira em face de Decolar.com Ltda., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da
negativa de ressarcimento integral do valor das passagens.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor adquiriu em dezembro de 2019, um pacote de viagem para Costa do Sauípe/BA programada para 2020, para ele e sua esposa, pelo valor de R$ 7.537,34 (sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), incluso passagens aéreas de ida e volta.

Assevera que a viagem não ocorreu devido ao falecimento de sua esposa (Id. 237475196) e que após comunicar o ocorrido à empresa recorrida, foi prometido que efetuariam o reembolso dos valores pagos.

Contudo, mesmo após várias tentativas de resolução na esfera administrativa, o autor não obteve o ressarcimento.

Em contraponto, a empresa recorrida, em suas razões recursais alega que efetuou o ressarcimento de alguns dos serviços, que o autor foi informado que
os valores referentes às passagens aéreas seriam de responsabilidade da companhia aérea,
como meio probatório da restituição, juntou
somente telas sistêmicas
em Id. 237475664.

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o autor não apresentou nos autos documentos comprobatórios suficientes que confirmem a compra do referido pacote tal como contrato, tampouco o comprovante de pagamento do valor pago, o qual pretende o ressarcimento; ademais diante da afirmação da empresa o cabia ao autor juntar seus extratos bancários como meio de comprovar que não recebeu os valores informados pela recorrida.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega ao teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. Petição inicial aparelhada com documentos que não atribuem verossimilhança às alegações do autor da ação, ora apelante. Inadmissibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CPC.
Ausência de provas idôneas do pagamento das parcelas do pacote turístico ou mesmo da contratação de financiamento bancário atrelado ao serviço. Cerceamento de defesa não configurado, pois cabia ao Apelante a prova dos fatos constitutivos do seu direito ou, ainda, de indícios idôneos a atribuir verossimilhança às suas alegações. Pedidos de reparação de danos materiais e morais corretamente julgados improcedentes
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10108921420198260477 SP 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/09/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024